Tribunal: TJSP
Processo: 2196373-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Omissão – Vício não caracterizado – V. Acórdão embargado que apreciou expressamente as questões preliminares arguidas pelo embargante em sede de contraminuta – Agravantes, ora embargados, que são terceiros prejudicados, o que afasta a alegada ilegitimidade ativa – Ausência de deficiência na formação do instrumento – Processo em fase de cumprimento de sentença –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Omissão – Vício não caracterizado – V. Acórdão embargado que apreciou expressamente as questões preliminares arguidas pelo embargante em sede de contraminuta – Agravantes, ora embargados, que são terceiros prejudicados, o que afasta a alegada ilegitimidade ativa – Ausência de deficiência na formação do instrumento – Processo em fase de cumprimento de sentença – Peças juntadas que permitiram o pleno conhecimento da matéria discutida.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196373-09.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Taquarituba, em que são embargantes
FRANCISCO RENATO PRETER ANGELI e MARIA ANTONIETA CHOAIRY
ANGELIS, são embargados ALCINDA MARIA PROENÇA COELHO DA SILVA e
ROQUE ONOFRE COELHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2196373-09.2019.8.26.0000/50001 - Taquarituba
Embargante: Francisco Renato Preter Angelis
Embargada: Alcinda Maria Proença Coelho da Silva e outro
TJSP (Voto no 35.869)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão
Vício não caracterizado – V. Acórdão
embargado que apreciou expressamente as questões
preliminares arguidas pelo embargante em sede de
contraminuta
Agravantes, ora embargados, que são
terceiros
prejudicados,
o
que
afasta
a
alegada
ilegitimidade ativa Ausência de deficiência na formação
do instrumento Processo em fase de cumprimento de
sentença
Peças juntadas que permitiram o pleno
conhecimento da matéria discutida.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Francisco Renato Preter Angelis, nos quais se deduz omissão no V. Acórdão
proferido a fls. 257/266.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão no V. Acórdão de fls. 257/266, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Ação de sonegados em fase de cumprimento de sentença -
Decisão que indeferiu levantamento de saldo do produto da
arrematação pelos agravantes - Agravantes que são
terceiros adquirentes do imóvel objeto da arrematação -
Ineficácia da venda realizada aos agravantes que foi
reconhecida no julgamento de embargos de terceiro - Saldo
do produto da arrematação que deve permanecer
depositado nos autos - Impossibilidade de levantamento de
valor pelos agravados diante da existência de diversas
penhoras no rosto dos autos - Reforma parcial da decisão
agravada.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Sustenta o embargante omissão quanto à análise das
questões preliminares arguidas em sede de contraminuta, a fls. 245/253 do
recurso de agravo de instrumento.
Na hipótese, não há omissão a ser sanada, como se
depreende de fls. 259 do V. Acórdão embargado.
Ademais, os agravantes, ora embargados, são terceiros
prejudicados, o que afasta a ilegitimidade ativa, sendo possível sua
intervenção no feito, aqui expressamente deferida.
Não há, ainda, deficiência na formação do instrumento, uma
vez que o processo está em fase de cumprimento de sentença, sendo juntadas
as peças que permitiram o pleno conhecimento da matéria discutida, sem
prejuízo aos agravados, ora embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora